Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREVISTA. EXCESSO CONFIGURADO. OFENSAS A INTIMIDADE E A VIDA PRIVADA. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas em ação de indenização por danos morais, em que se discute a veiculação de entrevista realizada com os autores durante reportagem televisiva sem o consentimento livre e esclarecido destes. Os autores alegaram violação de sua intimidade e vida privada em razão da insistência dos repórteres em obter declarações sobre seu processo de separação, apesar de terem expressado sua negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) licitude da publicação da entrevista dos autores em programa da requerida; (ii) ocorrência de danos morais e o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão e o direito à informação, embora fundamentais, não possuem caráter absoluto, devendo respeitar os direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a vida privada, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A conduta da requerida foi imprudente ao insistir na obtenção de declarações, desrespeitando a negativa inicial dos autores, que se encontravam em situação de vulnerabilidade emocional e social, violando seus direitos de intimidade e vida privada
5. O ato ilícito restou configurado pela publicação da entrevista sem o consentimento devido, com repercussão significativa na esfera íntima dos autores, diante dos inúmeros comentários vexatórios, gerando danos morais.
6. Ao fixar a indenização por dano moral, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se, pois, buscar uma quantia à altura da gravidade e natureza do ilícito, sua repercussão na esfera íntima do lesado ou de sua família, o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da requerida desprovida. Apelação dos autores provida.
Tese de julgamento:
1. A publicação de entrevista sem o consentimento dos entrevistados, configura violação aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a vida privada, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana.
2. O ato ilícito gera o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III, CC, art. 927.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1854551.